Tribunal: TJSP
Processo: 1009364-81.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Capacidade
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000500563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1009364-81.2018.8.26.0637, da Comarca Tupã, em que são apelantes
CLAUDIA HERLAINE MARAN e ADELINO MARAN FILHO, são apelados
ADELINO MARAN e MARIA DAS DORES MARAN CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009364-81.2018.8.26.0637
Voto no 25.586
Apelação Cível No 1009364-81.2018.8.26.0637 Comarca: Tupã
Apelantes: Claudia Herlaine Maran e Adelino Maran Filho
Apelados: Adelino Maran e Maria das Dores Maran Carvalho
Juiz sentenciante: Edson Lopes Filho
Voto no 25.586
Interdição. Insurgências apresentadas apenas quanto nomeação da Requerente como curadora definitiva.
Elementos de prova produzidos que não indicam motivos
desabonadores ao ponto de infirmar a nomeação da
Requerente para o encargo de curadora definitiva do
interditando. Sentença mantida. Recursos não providos.
Trata-se de ação de interdição, julgada procedente pela r.
sentença de págs. 207/209, cujo relatório adoto, para decretar a interdição de A. M.,
declarando-o incapaz de exercer os atos nos aspectos negociais e patrimoniais,
nomeando-lhe curadora definitiva a requerente e filha M.D.M.C., fixando-se os limites
da curatela observada a incapacidade do requerido para a prática de atos negociais e
administração de seus bens, os quais ficarão a cargo da curadora nomeada. Foi
determinada a inscrição da sentença no Registro Civil e as publicações, nos moldes do
parágrafo 3o do artigo 755 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009364-81.2018.8.26.0637
Voto no 25.586
Apelam os Requeridos C. H. M. e A. M. F.
C. H. M., (págs. 212/226) com alegação, em síntese, que a
insurgência é quanto às provas produzidas no processo, que mereciam ser analisadas
com maiores minúcias, eis que, à toda evidência, da fundamentação do Juízo a quo em
sua r. sentença denota-se que não foram apreciadas como deveriam, o que não traz a
melhor Justiça ao caso concreto em análise. Não se descuida que o exame médico
pericial confirmou que o interditando não tem condições plenas de exprimir sua
vontade, o que leva ao instituto da curatela. A Requerente não tem condições de exercer
a curatela, eis que o interditando tem casa própria e nos fundos mora a Apelante, que era
quem cuidava do interditando e de sua falecida esposa, por muitos e muitos anos. O
interditando tem convivência com seus vizinhos e com seus irmãos, que moram
próximos de sua casa. O interditando não deve sair de sua casa. Com o consentimento
de todos da família, Cláudia com recursos próprios, construiu nos fundos um pequeno
prédio para ali também morar e ficar melhor para todos. Cuidou de sua mãe e também
de seu pai, por uns 23 anos. A Requerente não permanece na residência o dia todo e não
dá o necessário cuidado ao pai Adelino Maran. Indicar ter melhores condições de cuidar
de seu pai.
A. M. (págs. 235/241) com alegação, em síntese, que o
primeiro parecer não apresentou conclusão, porém trouxe informações relevantes que
valem mencionar. Na pág. 111, a Requerente Maria das Dores afirma que o genitor, ora
recorrente, viaja com seu filho (neto do recorrente), permanecendo em outro estado pelo
período de dois a três meses. Restou também demonstrado que a Requerente afirma que
os contestantes só têm interesse na curatela por conta do imóvel em que residem e que é
de propriedade do recorrente. Cláudia (50 anos), a filha com que vivia anteriormente,
residiu com os pais pelo período de doze anos, cuidou dos genitores até a morte da mãe.
Os genitores a auxiliaram na criação de seus filhos e os laços afetivos são fortes. O filho
A. M. esclarece que não concorda com a interdição e a curatela nos termos em que
foram requeridos, tendo sido o pai retirado do ambiente, ou seja, da residência em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009364-81.2018.8.26.0637
Voto no 25.586
viveu por 60 anos. Algumas questões foram levantadas pelo filho do recorrente, entre
elas estão a periculosidade do local onde o interditando se encontra atualmente, que
também é o local de trabalho do marido da Requerente. Não estão em discussão motivos
que desabonem a Requerente, porém sobre quem reúne condições mais favoráveis ao
exercício da curatela. Em uma análise mais aprofundada, verifica-se que, além de
trabalhar fora, a Requerente é casada e o marido também necessita de cuidados, uma vez
que é amputado e perdeu a visão de um olho. Postula seja concedida a curatela à C. H.
M.
Dispensado o preparo, em razão do processo tramitar sob
os benefícios da Justiça gratuita. Ofertadas contrarrazões (págs. 247/265 e 269/284).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento dos recursos (págs. 300/305).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 207/209 não comporta reparos.
As insurgências em análise se referem especificamente a
qual das pessoas indicadas no processo teria melhores condições de exercer o encargo
de curador do interditando A. M., pois incontroversa a total incapacidade do
interditando.
Ressalvadas os argumentos contidos nos apelos ofertados,
não se verifica do processo qualquer elemento a corroborar as insatisfações ofertadas,
em relação à nomeação da Requerente M. D. M. C., como curadora de A. M. Nesse
sentido, conclusivo é o laudo de estudo social, que promoveu entrevistas com os
familiares do interditando, além de realizar visitas domiciliares, para o fim de aferir as
condições de tratamento ofertadas ao interditando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009364-81.2018.8.26.0637
Voto no 25.586
Em conclusão do trabalho técnico, não infirmado pelos
Apelantes, mediante oferta de trabalho técnico específico, concluiu a Assistente Social
Judiciário: “Este Setor Técnico tem a manifestar que diante do Estudo Social realizado;
no momento, aparentemente o requerido está sendo atendido em suas necessidades pela
filha requerente. Diante das argumentações dos contestantes em referência à
incapacidade do requerido; consideramos a necessidade do aguardo da realização da
perícia médica para eventual curatela que poderá ser exercido pela requerente, Maria
das Dores Maran Carvalho” (pág. 144).
Acrescente-se que o encargo deve recair na pessoa da
Requerente, por ser a pessoa que vem ministrando ao Interditando a assistência material
necessária, conforme restou indicado nos laudos de estudo social realizados (págs.
111/113 e 134/144), inexistente qualquer motivo que a desabone, como assim também
entendeu a d. Procuradoria Geral de Justiça (págs. 300/305).
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Sem majoração da verba honoraria, porque não fixada em
primeira instância.
Nestes termos, nego provimento aos recursos.
João Pazine Neto
Relator